Tribunal: STF
Processo: ARE 1492617
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FARMÁCIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.